Tribunal: STF
Processo: ARE 1571419
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Por meio da petição/STF  nº 150945/2025, Cristiano dos Santos Fernandes informa ter requerido audiência de justificação criminal distribuída na origem – (0013109-28.2025.8.26.0577 – 3º Vara Criminal de São José dos Campos/SP), com decisão pendente de análise. Em síntese, alude à superveniência de prova nova apta a afastar a condenação.



    Por essa razão, busca o sobrestamento do agravo até que o Juízo da 3ª Vara Criminal se pronuncie ou, ainda, seja determinada ao Juízo de origem a produção da prova pelo Relator nesta Corte Superior.



    Decido



    De saída, anoto que a eventual decisão a ser proferida nos autos da audiência de justificação formalizada pelo requerente perante o Juízo da 3º Vara Criminal de São José dos Campos/SP não repercute sobre a matéria constitucional discutida neste recurso, que está apto para ser apreciado nesta Suprema Corte.



    Acrescente-se não haver previsão normativa que obrigue o sobrestamento automático do presente feito pela simples existência de julgamento pendente em outro tribunal ou Juízo, bem como inexiste decisão judicial desta Corte determinando a suspensão dos processos análogos.



    Além disso, o prosseguimento regular dos recursos é medida que se impõe para garantir a efetividade e a celeridade da jurisdição constitucional.



    Por fim, eventuais efeitos da decisão a ser proferida no Juízo da 3º Vara Criminal de São José dos Campos/SP, se favoráveis ao recorrente, poderão ser discutidos e aplicados nas instâncias competentes para tanto, não sendo exigível, tampouco prudente, a suspensão antecipada e indefinida do presente feito.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão e determino o regular prosseguimento do julgamento virtual do presente agravo em recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente